Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709037-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: XP ON CONSULTORIA LTDA EMBARGADO: MONICA SEVERINA DOS SANTOS NASCIMENTO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Diante da renúncia do causídico que representa a ré Mônica Severina dos Santos Nascimento, foi determinada a intimação da parte para regularizar sua representação processual (ID 65049038). Considerando que a diligência para intimação da referida ré restou infrutífera, conforme certidão de ID 66974362, bem como que é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, de acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, determino o prosseguimento do feito. Promova a Secretaria as diligências cabíveis diante do recurso especial interposto nos autos (ID 65758508). Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora